Tribunal: TJES
Processo: 5003105-95.2024.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Cobrança indevida de ligações; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003105-95.2024.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A. e outros
RECORRIDO: RONY PETER DA SILVA ROBERTI e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte requerente o pedido de gratuidade de justiça

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. MULTA FIDELIDADE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

1. Em síntese, a parte autora alega que contratou os serviços de telefonia e internet junto à requerida, porém, ao se mudar em 2019, não foi possível a manutenção do serviço por parte da requerida. Afirma que o contrato foi encerrado sem a cobrança de qualquer pendência, no entanto, anos depois começou a receber ligações sobre uma dívida junto a requerida referente a multa de fidelidade não paga, o que resultou na inclusão de seu nome nos serviços de proteção ao crédito.

2. Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais declarando a inexistência de todos os débitos objetos dos autos, e julgando improcedente o pedido de indenização por danos morais.

3. Recurso inominado da parte requerida alegando a inaplicabilidade do Código do Consumidor ao caso nos autos e a regularidade da cobrança.
Recurso inominado da parte requerente alegando a existência de danos morais indenizáveis, uma vez que teve seu nome negativado indevidamente.

4. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

5. De início, em relação ao recurso da parte autora, o documento de id.9390113 não é suficiente para comprovar a negativação indevida e a inexistência de outras dívidas negativadas. Portanto, não é possível a condenação em danos morais enquanto persistem dúvidas sobre a existência da inclusão indevida do nome do autor nos serviços de proteção ao crédito.

6. Em suas razões, a requerida afirma que a situação não se amolda nas relações tipicamente consumeristas. Tal argumento não se sustenta, posto que é notável a partir da análise da situação dos autos que é uma típica relação de consumo, com fornecimento de serviço de telefonia e internet, por parte da empresa requerida. Ademais, em relação a multa de fidelidade, incumbia à Ré demonstrar não existir qualquer falha no serviço prestado, sendo certo que, no presente caso, narra a parte autora a ocorrência de situação que por culpa da empresa acarretou na rescisão contratual, o que inibe a aplicação de multa, nos termos do art. 58, parágrafo segundo, da Res. 632/2014 da ANATEL:
Art. 58. [...] § 2º É vedada a cobrança prevista no caput na hipótese de rescisão em razão de descumprimento de obrigação contratual ou legal por parte da Prestadora, cabendo a ela o ônus da prova da não-procedência do alegado pelo Consumidor
. Ainda sobre a multa, a jurisprudência pátria construiu o entendimento de que no caso de mudança de endereço e a impossibilidade de fornecimento do serviço por ausência de cobertura torna a multa de fidelidade inexigível. Nesse sentido:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA – Mudança de endereço da sede da autora – Novo local que não conta com cobertura por parte da operadora – Rescisão contratual – Exigência de multa por quebra da fidelização – Inaplicabilidade do CDC – Plano corporativo utilizado pela autora no insumo de sua atividade econômica – Serviço não prestado de forma adequada – Cobertura não existente na área do novo endereço – Multa por quebra do contrato não devida – Recurso provido. (TJSP; Apelação Cível 1002693-87.2020.8.26.0664; Relator (a): Vicentini Barroso; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Privado; Foro de Votuporanga - 4ª Vara Cível; Data do Julgamento: 29/10/2020; Data de Registro: 29/10/2020).

7. Manutenção da sentença pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95
.

8. Condenação da parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo no importe de 10% do valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa.

9.Condenação da parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$300,00 (trezentos reais), suspensa, todavia, em razão do benefício da AJG.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)